Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. NÃO CABI/MENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SUMULA 421/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora a “cânula traqueal siliconada pediátrica com balonete” e deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública. 1.1. No apelo, a Defensoria Pública alega que, após a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, legítima a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas, não havendo falar no instituto da confusão entre o Órgão e o ente federativo nas qualidades de credor e devedor, hipótese elencada no art. 381 do Código Civil para regulação de relações jurídicas de ordem eminentemente privada. Assevera que a aplicação do entendimento contido no enunciado da Súmula 421 do STJ ofende os preceitos estabelecidos com as Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, mencionadas anteriormente.
2. No que tange às normas que disciplinam a atuação da Defensoria Pública, o art. 134 da CF, os artigos 4 e 52 da Lei Complementar no 80/94, artigos 75, 114 e 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 1 e 8 da Lei Complementar Distrital no 908/16, evidenciam a ocorrência de confusão patrimonial, pois esclarecem que a Defensoria Pública pertence ao Distrito Federal, que, inclusive, é o responsável pelo seu repasse orçamentário. Ou seja, na causa em tela, o Distrito Federal comparece ao mesmo tempo como credor e devedor.
3. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.1. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1 - O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda 61 de 2012. 3 - Recurso de apelação conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07012109220188070018APC, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 11/1/2019).
4. Apelo improvido.